Tribunal: TJBA
Processo: 8008518-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008518-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON ALMEIDA LOBO

Advogado(s)
:
MANUELA PRATES SANTOS

AGRAVADO: MARCOS VANDERLE NERES BARROS

Advogado(s)
:
LARISSA NUNES AMARAL ANDRADE, RICELLE BRANDAO BARROS, GABRIEL DE CASSIA MEIRA ASSIS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA CUMPRIR A LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES. REVOGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR. ÔNUS IMPOSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE SE ALCANÇAR O EFEITO DESEJADO MEDIANTE OFÍCIO À DETERMINADA AUTORIDADE.

1. Havendo meio mais eficiente para a satisfação de um direito, deve-se priorizá-lo, especialmente quando o cumprimento do comando se demonstra impossível de ser realizado pela parte, obstando, portanto, a imposição de ônus desproporcional ou penalidades excessivas.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8008518-51.2025.8.05.0000
, em que é agravante
AILTON ALMEIDA LOBO
e em que é agravado
MARCOS VANDERLE NERES BARROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça